Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-84.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-84.2022.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOELI PINTO BARATA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL DECORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e materiais, para declarar a ilegalidade dos débitos excedentes ao padrão histórico de consumo a partir de outubro de 2021, determinar o recálculo das faturas, condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças decorrentes do aumento expressivo do consumo de energia elétrica e a legitimidade da interrupção do fornecimento; (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida e da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com atribuição à concessionária do dever de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.

4. A concessionária não apresenta elementos técnicos e documentais aptos a comprovar a legitimidade do aumento de consumo, deixando de juntar Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, laudo técnico, histórico detalhado de consumo, relatório de aferição do medidor ou outros documentos idôneos.

5. A ausência de comprovação da realização regular da inspeção e do acompanhamento da consumidora durante a vistoria fragiliza a validade do procedimento administrativo alegado.

6. A concessionária deixa de produzir provas quando oportunizada a especificação probatória pelo Juízo, operando-se a preclusão quanto à complementação da instrução processual.

7. Alegações genéricas acerca da legalidade abstrata da cobrança e da possibilidade de interrupção do fornecimento não suprem a deficiência probatória relativa à legitimidade concreta dos débitos impugnados.

8. A ausência de comprovação da regularidade das cobranças justifica o reconhecimento da ilegalidade dos valores excedentes ao histórico de consumo, a restituição dos valores pagos indevidamente e a configuração do dano moral decorrente da interrupção do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito, danos morais e materiais e pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ajuizada por SOELI PINTO BARATA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR as tutelas de urgência anteriormente deferidas;

b) DECLARAR a ilegalidade e por conseguinte o cancelamento dos débitos apurados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 8359652, a partir de outubro de 2021, que excedam a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período questionado;

c) CONDENAR a ré a restituir em dobro à autora os valores comprovadamente pagos a maior, referentes às faturas impugnadas, montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade da custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o(a)(s) demandado(a)(s) ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que as cobranças impugnadas decorreram do regular exercício de seu direito de remuneração pelo serviço efetivamente prestado, afirmando que o procedimento adotado observou a regulamentação setorial aplicável, especialmente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Defende a legitimidade das faturas emitidas e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia diante do inadimplemento da consumidora, alegando inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, que o faturamento do consumo de energia goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, inexistindo elementos aptos a afastar a regularidade da cobrança, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se merece reforma a sentença que reconheceu a ilegalidade dos débitos cobrados pela concessionária de energia elétrica, determinou o recálculo das faturas, condenou à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da regularidade das cobranças e da interrupção do fornecimento de energia.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Tanto é assim que, ainda no início da demanda, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, transferindo à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas e da sua atuação administrativa.

Nesse contexto, competia à apelante comprovar, de forma objetiva e documentalmente idônea, a legitimidade do expressivo aumento de consumo registrado a partir de outubro de 2021, a regularidade da medição, eventual procedimento de inspeção realizado e a legalidade da suspensão do fornecimento.

Todavia, conforme consignado na sentença, a concessionária limitou-se a apresentar contestação desacompanhada de elementos técnicos aptos a sustentar suas alegações, inexistindo nos autos documentação capaz de demonstrar a regularidade da cobrança.

Com efeito, não foram juntados Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, laudo técnico, histórico detalhado de consumo, relatório de aferição do medidor ou qualquer outro documento apto a justificar o aumento abrupto das faturas ou a regularidade do procedimento administrativo alegadamente realizado.

A própria sentença destacou que, embora mencionada vistoria realizada em 14/10/2021, não houve apresentação do TOI nem prova do acompanhamento da consumidora durante a inspeção, circunstâncias relevantes diante das exigências previstas na regulamentação setorial aplicável.

Além disso, o Juízo de origem oportunizou às partes a delimitação dos pontos controvertidos e a especificação das provas pretendidas produzir, ocasião em que a autora requereu a produção probatória pertinente, enquanto a ré permaneceu silente.

Tal circunstância possui especial relevância processual, pois evidencia que a apelante, além de não instruir adequadamente a contestação, também deixou de exercer oportunamente a atividade probatória quando regularmente intimada para tanto, operando-se a preclusão quanto à produção de provas destinadas a demonstrar a regularidade da cobrança.

Não é possível, portanto, em sede recursal, suprir deficiência instrutória originária mediante alegações genéricas acerca da legalidade abstrata da cobrança ou do direito da concessionária à remuneração pelo serviço prestado.

As razões recursais concentram-se em afirmar a regularidade normativa do procedimento e a possibilidade jurídica de interrupção do fornecimento por inadimplemento. Entretanto, o ponto central da sentença não reside na impossibilidade abstrata da cobrança ou do corte, mas sim na ausência de demonstração concreta da legitimidade dos débitos que motivaram a suspensão do serviço.

Em outras palavras, o debate não versa sobre inadimplemento incontroverso, mas sobre débitos judicialmente impugnados, cuja regularidade não foi comprovada pela própria concessionária, a quem incumbia o respectivo ônus.

Dessa forma, permanecendo ausente prova suficiente quanto à legitimidade das cobranças, correta a conclusão sentencial que reconheceu a ilegalidade dos valores excedentes ao padrão histórico de consumo, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente e reconheceu a configuração do dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Assim, não se verificam elementos aptos a justificar a reforma do decisum.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026